Tribunal: TCU
Processo: 015.213/2008-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6260/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 015.213/2008-1 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2007) 1.1.Responsáveis: Alberto Jeronimo Pereira (XXX.037.821-XX); Alternativa Administração de Mão-de-obra Especializada Ltda (00.239.006/0001-16); Antonio Guaraci dos Santos Quintino (XXX.029.329-XX); Antonio Henrique de Souza Mascarenhas Neto (XXX.882.539-XX); Carlos Augusto Cury da Paz (XXX.863.579-XX); Celson Ultchak (XXX.559.679-XX); Daniel Goncalves Filho (XXX.236.809-XX); Denise Reinaldet (XXX.480.029-XX); Dionízio Bernardino Bach (XXX.175.669-XX); Edgard Bassfeld (XXX.949.999-XX); Eduardo Cezar Spitz (XXX.315.479-XX); Gerson Waldemar Karpstein (XXX.957.669-XX); Guilherme Biron Burgardt (XXX.877.029-XX); Hugo Caruso (XXX.685.349-XX); Ivone Severina de Melo Pereira do Nascimento (XXX.878.241-XX); Jorge Luiz Comparim (XXX.248.439-XX); José Calazans dos Santos (XXX.533.771-XX); Luiz Antonio Vaner (XXX.047.189-XX); Maria Rosilene Schulis (XXX.238.569-XX); Master Vigilancia Especializada SS Ltda (77.998.912/0001-29); Raul Henrique Ribas Macedo (XXX.462.109-XX); Rosilena Lima Halfen (XXX.914.302-XX); Valmir Kowalewski de Souza (XXX.922.489-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Paraná (SFA-PR), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: Patricia Robinski (71.927/OAB-PR), Ana Leticia Maier de Lima ( OAB 41.344/PR) e outros, representando Master Vigilancia Especializada SS Ltda. 1.7. Retirar o sobrestamento determinado pelo Acórdão 7553/2010-TCU-Primeira Câmara - Relator: José Mucio Monteiro, em razão do desfecho do TC Processo 013.446/2017-7 (TCE); 1.8. Julgar regulares as contas dos Srs. Alberto Jerônimo Pereira (CPF XXX.037.821-XX); Antonio Guaraci dos Santos Quintino (CPF XXX.029.329-XX); Antonio Henrique de Souza Mascarenhas Neto (CPF XXX.882.539-XX); Carlos Augusto Cury da paz (CPF XXX.863.579-XX); Celso Ultchak (CPF XXX.559.679-XX); Daniel Gonçalves Filho (CPF XXX.236.809-XX); Denise Reinaldet (CPF XXX.480.029-XX); Dionízio Bernardino Bach (CPF XXX.175.669-XX); Edgard Bassfeld (CPF XXX.949.999-XX); Eduardo Cezar Spitiz (CPF XXX.315.479-XX); Gerson Waldemar Karpstein (CPF XXX.957.669-XX); Guilherme Biron Burgardt (CPF XXX.877.029-XX); Hugo Caruso (CPF XXX.685.349-XX); Ivone Severina de Melo Pereira do Nascimento (CPF XXX.878.241-XX); Jorge Luiz Comparim (CPF XXX.248.439-XX); José Calazans dos Santos (CPF XXX.533.771-XX); Luiz Antonio Vaner (CPF XXX.047.189-XX); Maria Rosi1ene Schulis (CPF XXX.238.569-XX); Raul Henrique Ribas Macedo (CPF XXX.462.109-XX); Rosilena Lima Halfen (CPF XXX.914.302-XX); Valmir Kowalewski de Souza (CPF XXX.922.489-XX), dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; 1.9. Excluir do rol de responsáveis do presente processo a empresa Master Vigilância Especializada SS Ltda. (CNPJ 77.998.912/0001-29) e a empresa Alternativa Administração de Mão-de-Obra Especializada Ltda (CNPJ 00.239.006/0001-16); 1.10. Encaminhar o presente Acórdão, à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Paraná (SFA-PR), vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), destacando que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenha interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhe cópia desses documentos sem quaisquer custos; 1.11. Arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.